Tribunal: STF
Processo: ARE 1395710
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CARACTERIZAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ECONOMIA PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA. QUESTÃO FUNDIÁRIA. INTERESSE PÚBLICO. MEIO AMBIENTE.



    1. Cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando a pertinência dos argumentos que determinariam eventual reforma da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.



    2. Além disso, a partir de uma análise sistemática dos pressupostos formais de admissibilidade, verifico, ainda, a inexistência de interesse recursal, fenômeno processual que pressupõe a existência de uma circunstância desfavorável capaz de dar ensejo à necessidade de manejo do recurso. Assim, uma vez constatado que a decisão agravada não chegou a admitir o ingresso do ente federativo no feito, a pretensão recursal aviada neste sentido se revela desnecessária, já que, virtualmente, o seu provimento não traria qualquer alteração à situação fática em que já se encontra o recorrente.



    3. Diante da interposição de agravo de instrumento e da apresentação de petição em primeiro grau de jurisdição informando o magistrado a quo acerca do recurso, a parte autora/agravante teve, de fato, a oportunidade de apresentar as razões e os fundamentos pelos quais entende que não seria cabível o declínio de competência no caso concreto, viabilizando, inclusive o exercício de eventual juízo de retratação. 3.1. Logo, levando-se em consideração princípios como os da economia dos atos processuais, da razoável duração do processo e da celeridade, conclui-se que o exercício do contraditório foi efetivado na presente hipótese, ainda que de forma diferida, sendo contraproducente, considerando os fins a que se destina o processo, a decretação de nulidade apenas para que a parte possa novamente apresentar manifestação cujo conteúdo já se conhece e que já tenha sido considerada pelo julgador da origem.



    4. Conquanto a recorrente procure sustentar que os limites da controvérsia seriam por ela estabelecidos exclusivamente, com base nos fatos e argumentos deduzidos na petição inicial, é certo que, uma vez angularizada a relação processual, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos delineados pela parte adversa compõem o objeto de cognição sobre o qual o julgador deverá se debruçar. 4.1. Como as rés/agravadas sustentam que os atos de turbação contra os quais se insurge a autora/agravante decorrem da implementação de projeto de urbanização denominado ‘Praia Norte’, para o qual já teria sido, inclusive, realizado procedimento licitatório originando contrato de empreitada de obra de engenharia, as questões ambiental e fundiária tornam-se ponto central da controvérsia, e não meramente incidental, envolvendo interesse público imediato e, assim, atraindo a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.



    5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 108).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXIII, LIV e LIV; 37 e 93, IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto à alegação acerca da admissão do Distrito Federal no feito, observo que o Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, tendo em vista a ausência de interesse recursal e de observância do princípio da dialeticidade.



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário reexaminar pressupostos de admissibilidade de recurso da competência daquele Tribunal, o que é inviável, visto que o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral dessa matéria nos seguintes termos:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598.365-RG, de relatoria do Ministro Ayres Britto – Tema 181).



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei).



    Ademais, com a negativa de provimento ao AREsp 1.721.732/DF, interposto pela ora recorrente (documento eletrônico 159), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nessa linha, aponto os seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas seguem transcritas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A matéria que compete ao SUPREMO examinar situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.348.124-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.183.376-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma – sem os grifos do orignal).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator